Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726475-14.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRE LUIZ DIAS, KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor da parte Exequente/Agravada, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15. 2. Conforme disposto no art. 85, § 1o, do CPC/15, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 3. Extinto o processo de origem sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade. 4. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15. 5. No caso concreto restou configurada a litigância de má-fé dos Agravados, pois demonstrada a conduta desleal, ao alterar a verdade dos fatos e omitir questão relevante para a análise da admissibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual deve ser aplicada a multa correspondente, nos termos dos artigos 80, I, II e V, e 81, §2o, ambos do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 80, incisos I, II e V, e 81, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistir fundamento idôneo para a extinção do cumprimento provisório de sentença, do que decorre o descabimento da multa por litigância de má-fé aplicada. Mencionam, ainda, sem apontá-los violados de forma objetiva, os artigos 26, §1o, 34 e 39, inciso II, todos da Lei 9.514/1997, e 29 a 41 do Decreto 70/1966. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 80, incisos I, II e V, e 81, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim fez constar quanto a matéria: “No caso concreto restou configurada a litigância de má-fé dos Agravados, pois demonstrada a conduta desleal, ao alterar a verdade dos fatos e omitir questão relevante para a análise da admissibilidade do pedido de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual deve ser aplicada a multa correspondente, nos termos dos artigos 80, I, II e V, e 81, §2o, ambos do CPC/15” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demandaria o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à menção aos artigos 26, §1o, 34 e 39, inciso II, todos da Lei 9.514/1997, e 29 a 41 do Decreto 70/1966, registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012